Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. EXECUÇÃO. PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECOTE DOS JUROS MORATÓRIOS. PERÍCIA CONTÁBIL HOMOLOGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.

2. Não se verifica omissão apontada. 2.1. Apesar de parcelas terem vencido após o ajuizamento da ação executiva, inviável que recebam tratamento diferenciado, tendo em vista que não foram quitadas nem renegociadas pela parte executada, fato incontroverso inclusive. Permanecem sendo parte do contrato, a exceção da incidência de juros de mora, já decotados. 2.2. A embargante sustenta que não se trata de obrigação de trato sucessivo. Além dessa tese não ter sido ventilada perante o Juízo a quo, impedindo, por consectário, a manifestação da parte adversa sobre a matéria, não foi devidamente comprovada pela embargante/executada (art. 373, II, CPC). 2.3. Os cálculos apresentados pelo perito judicial estão em consonância com a realidade dos fatos e seus contornos jurídicos, tornando imperiosa sua homologação, nos termos da decisão agravada.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.